Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOLO COMPROVADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso conste nos autos depoimento da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, indicando a conduta dolosa por parte do réu, inviável a absolvição.

2. Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa caso o conjunto probatório ateste a presença do elemento dolo na conduta.

3. Não sendo aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente, sem a devida fundamentação, a dosimetria da pena deve ser retificada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.